Tribunal: TJDFT
Processo: 0751697-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751697-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: JOSE CICERO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposta contra JOSÉ CÍCERO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS visando localizar vínculo empregatício da parte executada. Em suas razões recursais, a agravante informa e sustenta, em singela síntese, que esgotou todos os meios disponíveis visando a localização de bens do executado, sem sucesso, não existindo outra possibilidade para satisfazer a dívida se não a medida pleiteada pela exequente, haja vista a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade do salário quando a verba executada detém natureza alimentar. Ao final, requer o provimento do recurso, inclusive liminarmente, reformando-se a decisão agravada para determinar a expedição do ofício ao INSS. Preparo regular (ID 54115185). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao INSS à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pela executada a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a exequente agravante, senão vejamos. Na hipótese, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como recente pesquisa no sistema SNIPER, todas infrutíferas. Dito isso, sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Na espécie, e como dito alhures, foram procedidas a diversas pesquisas e diligências, porém todas sem sucesso. Por conseguinte, desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pleito de expedição de ofício ao INSS, na tentativa de localizar benefício previdenciário vinculado à parte executada, frisando que o colendo STJ pacificou a relativização da impenhorabilidade salarial, analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Cito jurisprudências para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 3. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1739951, 07126116920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE RENDIMENTOS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAGED. INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED e o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 4. O indeferimento da expedição de ofício ao INSS e ao CAGED vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1738307, 07184455320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18). 2. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. No caso os autos, o agravante não é patrocinado pela Defensoria Pública, necessitando da intervenção do judiciário para solicitar as informações do executado via CAGED. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1732263, 07131166020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADE REMUNERADA DESEMPENHADA PELO DEVEDOR. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, formulado pela exequente com o intuito de verificar o desempenho de atividade remunerada pelo executado, para fins de penhora salarial. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu, em verdadeira "exceção implícita", que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para tanto, é necessário analisar cuidadosamente os elementos apresentados em cada caso concreto, a fim de harmonizar o direito a parte exequente de ter a execução satisfeita com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, capaz de lhe impor condição de vida precária. 3. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC - consentâneo com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, inclusive, da atividade satisfativa (arts. 4o e 6o do CPC) - o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 4. Se a análise dos autos de origem revela que a agravante já empreendeu diversas providências executivas na busca da satisfação de seu crédito (consultas ao SisbaJud, RenaJud, InfoJud, eRIDFT e SUSEP), sem, contudo, obter êxito, é certo que a expedição de ofício ao INSS é medida razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo, porquanto possibilitará a obtenção de informações sobre a existência de vínculo empregatício do executado e o valor de eventual remuneração auferida, capaz de subsidiar a análise, em concreto, a respeito de eventual penhora de salário do devedor. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1728661, 07151925720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. CONSULTA AO CENSEC. CENTRALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DADOS NOTARIAIS. INFORMAÇÕES PÚBLICAS ACESSÍVEIS. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. OFÍCIO AO INSS. EVENTUAL ATIVIDADE REMUNERADA. PENHORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. EVENTUAL PROVEITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao sistema CENSEC e ao INSS para verificação da existência de bens passíveis de penhora de propriedade ou posse do agravado, bem como de eventual vínculo empregatício, a fim de possibilitar o desconto do débito em folha de pagamento. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 2.1. O referido sistema possibilita acesso às consultas de caráter público, entre as quais se incluem busca por testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e escrituras de "diretivas antecipadas de vontade". 2.2. Inexistência de demonstração, pelo agravante, de que realizou as consultas e que o acesso às informações pretendidas dependeria da atuação do Poder Judiciário. 3. Revela-se medida necessária, no caso em análise, a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do agravado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. 4. A execução desenvolve-se no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão 1719165, 07024076320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal a satisfação do crédito executado, respondendo o devedor e com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade do pedido formulado pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Cabe ressaltar que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá vir a ser penhorada, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Assim, cabível o deferimento de expedição de ofício ao INSS e ao MTP-0 Ministério do Trabalho e Previdência, a fim de possibilitar a localização de eventual vínculo empregatício do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1710220, 07061906320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS. 3. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1689507, 07317617020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constata-se a existência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de expedição de ofício ao INSS. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator